Tribunal: TJDFT
Processo: 0027976-90.2012.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0027976-90.2012.8.07.0001 RECORRENTES: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE, TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DA PREVIDÊNCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS RECORRIDA: FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO EM OBEDIÊNCIA A DECISÃO DO COLENDO STJ. AÇÃO COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. DEMONSTRAÇÃO. 1. Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “a defesa dos interesses e direitos coletivos não se limita às relações de consumo (arts. 81 e 82 do CDC), podendo a associação civil buscar a tutela coletiva para amparar seus filiados independentemente de serem eles consumidores, nas mais diversas relações jurídicas, desde que haja a autorização dos associados e esteja presente a pertinência temática”. (REsp n. 1.481.089/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/12/2015, DJe de 9/12/2015) 2. No caso concreto, verifica-se a presença da legitimidade ativa da entidade de classe, porquanto seus fins institucionais guardam compatibilidade com o interesse coletivo a ser protegido com a demanda, restando demonstrada a pertinência temática, pois há relação de pertinência entre os pedidos formulados e seus próprios interesses e objetivos. 3. Rejulgamento da matéria conforme determinado pelo colendo STJ para reafirmar a legitimidade ativa da Associação Nacional dos Servidores da Previdência e da Seguridade Social – ANASPS para a propositura da demanda coletiva em apreço. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 108, 109 e 317, todos do CPC, insurgindo-se contra a decisão que determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de prova pericial. Defendem a aplicação da teoria da causa madura. Apontam a necessidade de revogação da multa aplicada em sede de embargos declaratórios. Contudo, não indicam qual dispositivo legal teria sido ofendido. Por fim, requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JOSÉ IDEMAR RIBEIRO, OAB/DF 8.940 e ALINE RAMOS RIBEIRO, OAB/DF 27.030 (ID 72950191). II – As partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Todavia, a flagrante intempestividade do apelo especial afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, os recorrentes registraram ciência do acórdão dos embargos de declaração no dia 6/3/2025, tendo sido opostos novos embargos em 12/3/2025, os quais não foram conhecidos, porquanto manifestamente inadmissíveis, conforme decisão de ID 72062469. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência uniforme no sentido de que "a oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis, por ausência de indicação de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC/15, não interrompe o prazo para interposição de recursos subsequentes” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.747/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025). Assim, interposto somente em 16/6/2025, o recurso especial é manifestamente intempestivo, uma vez que o prazo fatal se deu em 27/3/2025. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colheria o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 108, 109 e 317, todos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco caberia dar seguimento ao inconformismo no que tange à tese de revogação da multa. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 72950191. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021